Tribunal: STF
Processo: RE 580249
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     MISSÃO NO 
   EXTERIOR. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR - IREx. 
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO 
   DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que eventual afronta à Magna Carta de 1988 
   apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 
2. A jurisdição foi 
   prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos 
   interesses da parte agravante, o que não configura cerceamento de 
   defesa.
3. Agravo regimental desprovido.